Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO. RESOLUÇÃO No 354/2020-CNJ. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PORTARIA no 74 DO TJDFT. OMISSÃO SANADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÃO INALTERADA. PREQUESTIONAMENTO.
I – Tendo sido omisso o acórdão em relação à análise da suposta violação à Resolução no 354/2020 - CNJ e à Portaria no 74 TJDFT no tocante a realização de audiência por videoconferência, ainda que a conclusão se mantenha inalterada, deve ser acolhido em parte os aclaratórios, para suprir a omissão.
II - Para decretação de nulidade, exige-se a comprovação de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verificou na hipótese.
III - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
IV - Embargos de declaração acolhidos em parte, contudo, sem reflexos na conclusão do acórdão.